Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0721138-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA MOREIRA MARTINS, EDIVANIA SENA DE SOUZA EMBARGADO: JOAO CARLOS EVARISTO GUEDES NUNES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID 75278716, sustentando o embargante a existência de contradição. Como cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil refere que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de vícios por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material. Ademais, em situações excepcionais, o E. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a oposição dos aclaratórios em face de decisões fundadas em premissas equivocadas (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.315.552/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/8/2021). Além disso, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, como dispõe o art. 1.023, do CPC e 83, pár. 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Verifica-se, no entanto, que o embargante pretende a atribuição de efeitos infringentes em relação ao Acórdão lavrado pela Turma (ID 74402756), ignorando o teor da última decisão proferida por esta Relatora, em que restou consignada a impropriedade da interposição de Agravo Interno em face do Acórdão e, ainda, a impossibilidade de aquele recurso ser recebido como Embargos de Declaração ante à flagrante intempestividade. Assim, considerando que a equivocada interposição de Agravo Interno não surte qualquer efeito sobre o prazo para oposição de Embargos em face do Acórdão, não subsiste interesse recursal para a oposição destes Embargos de Declaração que, ressalte-se, não impugnam a última decisão proferida, mas o Acórdão lavrado pela Turma. Assim, não conheço dos Embargos de Declaração. Após a certificação do trânsito em julgado do Acórdão, retornem os autos à origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.